Tribunal: TJBA
Processo: 8038038-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038038-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SOLANGE MARIA BOMFIM OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA ROLIM MOURA, CAMILA GARCIA CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. GONARTROSE BILATERAL. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. TEMA 250 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspensão de descontos de Imposto de Renda sobre proventos de pensão, fundamentada em alegação de ser a agravada portadora de gonartrose bilateral, patologia considerada grave e incapacitante.

II. Questão em discussão: 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravada, portadora de gonartrose bilateral, faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de pensão, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, e, consequentemente, se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada que suspendeu os descontos tributários.

III. Razões de decidir: 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo no Tema 250, firmou entendimento de que o rol contido no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo (numerus clausus), não comportando interpretação extensiva. 4. A gonartrose bilateral não consta expressamente do rol de doenças graves previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, que concede isenção tributária. 5. Os documentos médicos apresentados, embora atestem enfermidades como gonartrose bilateral avançada e monoparesia em membro inferior, não fazem referência expressa ou equivalente à paralisia irreversível e incapacitante, sendo insuficientes, em juízo de cognição sumária, para configurar a hipótese legal de isenção tributária. 6. A concessão de benefícios fiscais deve observar os limites estabelecidos pelo legislador, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e à separação dos poderes. 7. Diante da controvérsia quanto à natureza da condição de saúde, é imprescindível a dilação probatória e realização de perícia médica no juízo de origem, para eventual comprovação do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese: 8.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010 (Tema 250); TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2236165-57.2025.8.26.0000, Rel. Des. Martin Vargas, 10ª Câmara de Direito Público, julgado em 29/09/2025; TRF-1, Agravo de Instrumento nº 1015797-28.2023.4.01.0000, Rel. Des. Federal Roberto Carvalho Veloso, 13ª Turma, julgado em 18/03/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8033523-46.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maues Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/10/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006986-81.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/10/2021; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 0288275-63.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 3ª Câmara Cível, julgado em 09/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8038038-56.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
SOLANGE MARIA BOMFIM OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA